Tribunal: TJDFT
Processo: 0737741-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-14

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER VERSUS VARA CRIMINAL. INQUÉRITO POLICIAL. CRIME DE ARMAZENAMENTO DE FOTOGRAFIA DE CUNHO PORNOGRÁFICO ENVOLVENDO CRIANÇA OU ADOLESCENTE. VIOLÊNCIA CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE COMETIDA FORA DO CONTEXTO DOMÉSTICO E FAMILIAR. RESOLUÇÃO No 1/2024, DO TJDFT. COMPETÊNCIA DO JUÍZO COMUM.
1. Com a criação da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente, pela Resolução no 1, de 23/07/2024, desta Corte de Justiça, a competência expressa fixada se refere a crimes violentos praticados em face de criança e/ou adolescente, dentro do contexto de violência doméstica e familiar.
2. Cuidando-se do processo e julgamento de feitos envolvendo violência contra a criança e/ou adolescente, fora do âmbito doméstico e familiar, a competência será estabelecida de forma residual ao juízo comum, ou seja, às varas criminais ou juizados especiais criminais.
3. Na espécie, em se tratando de crime contra pessoa menor de 14 (catorze) anos, cometido fora do âmbito doméstico e familiar, a competência é do Juízo Criminal Comum.
4. Conflito conhecido para declarar competente o juízo suscitante, o Juízo da Segunda Vara Criminal de Samambaia.